Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007649-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MILENA APARECIDA DA SILVA MARTINS - CPF: 024.474.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.
E M E N T A
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À LUZ DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração criminosa.

O fato de o paciente supostamente ostentar predicados pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, infirmar a prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
, a denotar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Raquel Souza Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa em flagrante na data de 19.3.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que o filho da paciente é lactente e conta com apenas 26 dias de vida, e que a paciente estava na comarca de Sinop tão somente para registrá-lo, já que, em verdade, reside na cidade de Cuiabá/MT.

Alega que não foi localizada nenhuma substância entorpecente no interior do veículo em que a paciente se encontrava, mas tão somente na residência da corré Milena, fato este que, segundo o impetrante, era ignorado por Raquel.

Registra que, na origem, foi indeferido o pedido de liberdade provisória e de prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que, como a paciente possui filhos crianças, e que um é recém-nascido, é cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dada a sua imprescindibilidade aos seus cuidados.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de conceder a liberdade provisória, ou, subsidiariamente, determinar a substituição da segregação em cárcere por prisão domiciliar.”
– (Id. 38555980).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido liminar foi deferido (Id. 38555980).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 38905994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 39826987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020